Tribunal: TJMT
Processo: 0007198-52.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra na Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez de no 0007198-52.2014.8.11.0055 promovida por Anesia Marquesini Romagnolli que, julgou procedente o pedido inicial e condenou o INSS ao concessão da aposentadoria por invalidez desde a data da cessação indevida do benefício.
A parte recorrente irresigna-se com a decisão no tocante aos índices de correção monetária, requerendo a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.
Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do recurso em Ids 2634373 e 2634374.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 2821377).
É o relatório.
Decido.
Ressai dos autos que trata-se de ação previdenciária objetivando a aposentadoria por invalidez da parte Autora, após sofrer acidente de trabalho consubstanciado na queda de uma escada em 01/06/2007.
Na instrução, realizada perícia judicial, houve a conclusão de incapacidade laboral parcial e permanente insuscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, conforme Id. 2634355.
A controvérsia recursal recai sobre o índice de correção monetária, o qual requer o Apelante a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.
Importante observar que o artigo 932, inciso IV, c, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a negar provimento ao recurso contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
Dessa forma, não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, visto que fora declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADIN n. 5348, in verbis:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.
Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no julgamento do RE n.o 870.947/SE, de repercussão geral.
Com base nisso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905).
Em remessa necessária não merece reforma a sentença de 1o Grau, no tocante ao cabimento da aposentadoria por invalidez.
Isso porque, o Art. 42, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo acostado em ID 2634355, realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu incapacidade parcial e permanente para atividade laboral, sem possibilidade de reabilitação conforme transcrevo a seguir:
“15 – A paciente encontra-se incapacitada para o trabalho, dores intensas e persistentes associada a parestesias do MMII.
(...)
18 – A incapacidade observada é permanente.
19 – a Incapacidade Observada é parcial
(...)
21 – A paciente não é susceptível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa
22 – A paciente não pode exercer outras atividades laborais por ela exercida anteriormente.”
Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela incapacidade laborativa da parte Autora.
Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.
Portanto, o expert (profissional médico) atua como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.
Assim, diante da conclusão da perícia, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar procedente a pretensão inicial.
Neste sentido já decidiu este Tribunal:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESNECESSIDADE – INSTITUTO JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO RECORRIDO APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDAMENTE CONCEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ESFERA RECURSAL QUE DEVERÃO OBEDECER O QUANTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o, 4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecida a remessa necessária, quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.
2. Não há que se cogitar da aplicação da prescrição quinquenal, quando o aludido instituto já foi reconhecido pelo juízo de origem, inexistindo, pois, interesse recursal no ponto.
3. Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).
4. Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.
5. Considerando a iliquidez da sentença originária, tem-se que a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal deverão obedecer o quanto previsto no art. 85, §§ 3o, 4o, inciso II, do CPC.
(N.U 1018022-66.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS, e em reexame retifico a sentença somente quanto a aplicação de juros e atualização dos valores, que deverão observar o fixado no Tema 905 do STJ.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator